Tribunal: STF
Processo: AI 653421
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO POR MEIO DE FAC-SÍMILE. PRAZO
   PARA APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS. CINCO DIAS IMPRORROGÁVEIS E
   CONTÍNUOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS NÃO INTERROMPEM
   OU SUSPENDEM PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Os originais do recurso devem ser
   entregues em Juízo até cinco dias da data do término do prazo
   recursal.
II - Esse prazo é improrrogável e contínuo, ainda que
   se trate de dia sem expediente forense.
III - Embargos
   declaratórios que não foram conhecidos por serem intempestivos,
   não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de
   outro recurso.
IV - Agravo regimental improvido.